Tribunal: TJES
Processo: 0003018-76.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003018-76.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVA ALVES DE SOUZA WESTPHAL
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
DIREITO AO RECEBIMENTO D
E
INDENIZAÇÃO
POR MORTE
.
C
ÔNJUGE SOBREVIVENTE
.
SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. ART. 1.830 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. HERDEIRA COLATERAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A indenização do seguro DPVAT, em caso de morte, deve ser paga de acordo com a ordem de vocação hereditária, a teor do que se depreende do art. 4º da Lei n.º 6.194/74 c/c art. 792 do Código Civil.

2)
Em regra, a indenização securitária será devida aos herdeiros colaterais na ausência de herdeiros necessários, na forma do art. 1.829 do Código Civil.

3)
A existência de cônjuge sobrevivente exclui a legitimidade dos colaterais para o recebimento da metade da indenização securitária devida aos herdeiros.

4)
Para afastamento da legitimidade do cônjuge supérstite, caberia à herdeira facultativa demonstrar o decurso do prazo do art. 1.830 do Código Civil.

5)
Honorários advocatícios acrescidos em 2%.

6) Recurso desprovido. Sentença mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o destinatário da indenização securitária advinda de contrato de seguro obrigatório DPVAT, quando o segurado falecido não deixar ascendentes ou descendentes e se encontrar separado de fato na data do óbito.

No caso concreto, a certidão de óbito (fl. 24) informa a existência de cônjuge sobrevivente, averbando que o segurado não deixou descendentes ou herdeiros menores.

Consta ainda que o
de cujus
não deixou ascendentes (fls. 35, 36 e 60), mas apenas a apelante enquanto irmã unilateral uterina, com a qual conviveu nos derradeiros anos.

Como cediço, a indenização do seguro DPVAT, em caso de morte, deve ser paga de acordo com a ordem de vocação hereditária, a teor do que se depreende do art. 4º da Lei n.º 6.194/74 c/c art. 792 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 4
º
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado,
obedecida a ordem da vocação hereditária
.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Em regra, a indenização securitária será devida aos herdeiros colaterais na ausência de herdeiros necessários, na forma do art. 1.829 do Código Civil:

Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Em atenção à ordem de vocação hereditária constante do artigo 1.829 do Código Civil, a existência de cônjuge sobrevivente, como ocorre no caso em apreço, exclui a legitimidade dos colaterais para o recebimento da metade da indenização securitária devida aos herdeiros.

Cumpre salientar que os colaterais são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, não havendo concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, sendo chamados à sucessão apenas na ausência desses, diferentemente do que se observa no caso em exame.

Nessa hipótese, para afastamento da legitimidade do cônjuge supérstite, caberia à apelante, na qualidade de herdeira facultativa, demonstrar o decurso do prazo do art. 1.830 do Código Civil, relativamente à época do encerramento do convívio conjugal:

Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados

judicialmente,
nem separados de fato há mais de dois anos
, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

Com efeito, a prova documental e o depoimento da testemunha não cuidaram de demonstrar, ainda que de maneira estimada, em que época sucedeu o término do convívio conjugal e o início do estado de separação de fato, para fins de habilitação da herdeira colateral ao recebimento do valor indenizatório.

Dessa forma, a apelante não logrou êxito em comprovar que o falecido irmão se encontrava separado de fato há mais de 2 anos na época do acidente automobilístico, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC:

No mesmo sentido, note-se a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA IMPUTÁVEL AO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES CONFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3.
Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, de modo que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. Inteligência dos art. 326 c/c 333, I e II, do CPC.
Precedentes: AgRg no AREsp 154.040/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 18/6/12; REsp 1.253.315/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/8/11; REsp 161.629/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 21/2/00. 4. Manutenção da decisão agravada que deu provimento ao recurso especial dos autores, ora agravados, para julgar procedente o pedido de promoção por ressarcimento de preterição. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 324.140/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. Restituição simples do valor cobrado indevidamente. Abusividade dos juros cobrados não comprovada. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Primeiro apelo CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Apelo adesivo conhecido e desprovido. [...]. 5)
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120155965, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3) Hipótese na qual o demandante não apresentou prova mínima que pudesse caracterizar o alegado vício (ônus que lhe competia, na forma do inciso I do art. 373 do CPC), devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 012150027279, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Nesse contexto, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a ação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, fixo os honorários sucumbenciais recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.